Tribunal: CARF
Processo: 18365.721922/2016-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. GLOSA.
Os atos de reorganização societária registrados pela recorrente ainda que formalmente regulares, se não configuram uma efetiva aquisição de participação societária, mas mera permuta de ativos entre controladora e controlada, sendo correta a glosa dos valores amortizados como ágio efetuada pelo Fisco.
ÁGIO. COMPLEMENTARIDADE DAS LEGISLAÇÕES COMERCIAIS E FISCAIS. EFEITOS.
Os resultados tributáveis das pessoas jurídicas, apurados com base no Lucro Real, têm como ponto de partida o resultado líquido apurado na escrituração comercial, regida pela Lei no 6.404/1976, conforme estabelecido pelo DL. 1.598/1977. O ágio é fato econômico cujos efeitos fiscais foram regulados pela lei tributária, com substrato nos princípios contábeis geralmente aceitos. Assim, os princípios contábeis geralmente aceitos e as normas emanadas dos órgãos fiscalizadores e reguladores, como Conselho Federal de Contabilidade e Comissão de Valores Mobiliários, têm pertinência e devem ser observadas na apuração dos resultados contábeis e fiscais.
ÁGIO INTERNO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO CONTÁBIL.
A ausência de um efetivo dispêndio (sacrifício patrimonial) por parte da investidora pela aquisição de participações em operações com empresas controladas revelam a falta de substância econômica das operações o que impede o seu registro e reconhecimento contábil, pois não há efetiva modificação da situação patrimonial.
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo previsão legal, no contexto dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 e dos artigos 385 e 386 do RIR/99, para transferência de ágio pela empresa (investidora) que teria adquirido o investimento com ágio, por meio de interposta pessoa jurídica, para a pessoa jurídica (investida) que o amortizar, é indevida a amortização do ágio.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2011
TRIBUTAÇÃO REFLEXA: CSLL
Por se constituírem infrações decorrentes e vinculadas, nos termos do § 2o do art. 24 da Lei 9.249/1995, aplica-se ao lançamento da Contribuição Social sobre o lucro líquido as conclusões relativas ao IRPJ.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18365.721922/2016-56
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.842 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. GLOSA.
Os atos de reorganização societária registrados pela recorrente ainda que
formalmente regulares, se não configuram uma efetiva aquisição de
participação societária, mas mera permuta de ativos entre controladora e
controlada, sendo correta a glosa dos valores amortizados como ágio efetuada
pelo Fisco.
ÁGIO. COMPLEMENTARIDADE DAS LEGISLAÇÕES COMERCIAIS E
FISCAIS. EFEITOS.
Os resultados tributáveis das pessoas jurídicas, apurados com base no Lucro
Real, têm como ponto de partida o resultado líquido apurado na escrituração
comercial, regida pela Lei no 6.404/1976, conforme estabelecido pelo DL.
1.598/1977. O ágio é fato econômico cujos efeitos fiscais foram regulados pela
lei tributária, com substrato nos princípios contábeis geralmente aceitos.
Assim, os princípios contábeis geralmente aceitos e as normas emanadas dos
órgãos fiscalizadores e reguladores, como Conselho Federal de Contabilidade e
Comissão de Valores Mobiliários, têm pertinência e devem ser observadas na
apuração dos resultados contábeis e fiscais.
ÁGIO INTERNO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO CONTÁBIL.
A ausência de um efetivo dispêndio (sacrifício patrimonial) por parte da
investidora pela aquisição de participações em operações com empresas
controladas revelam a falta de substância econômica das operações o que
impede o seu registro e reconhecimento contábil, pois não há efetiva
modificação da situação patrimonial.
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo previsão legal, no contexto dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997
e dos artigos 385 e 386 do RIR/99, para transferência de ágio pela empresa
(investidora) que teria adquirido o investimento com ágio, por meio de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18365.721922/2016-56
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 18365.721922/2016-56

interposta pessoa jurídica, para a pessoa jurídica (investida) que o amortizar, é
indevida a amortização do ágio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
TRIBUTAÇÃO REFLEXA: CSLL
Por se constituírem infrações decorrentes e vinculadas, nos termos do § 2o do
art. 24 da Lei 9.249/1995, aplica-se ao lançamento da Contribuição Social
sobre o lucro líquido as conclusões relativas ao IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, acordam em negar provimento ao recurso,
vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, José Eduardo Dornelas Souza
(substituto), Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Jeferson Teodorovicz (substituto), que
votaram por dar provimento. Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual
deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Jose Eduardo Dornelas Souza
(suplente convocado), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira
Junior, Jeferson Teodorovicz (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente). Ausentes o conselheiro Luciano Bernart, substituído pelo conselheiro Jeferson
Teodorovicz e a conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, substituída pelo
conselheiro Jose Eduardo Dornelas Souza.
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 18365.721922/2016-56

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (fls. 2012 e ss.), interposto pela
contribuinte em face do acórdão no 1201-002.672, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção do CARF, fls. 1910 e ss.), na sessão de 22 de novembro de 2018, através do
qual o colegiado decidiu dar provimento parcial ao recurso voluntário.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO E APURAÇÃO TRIMESTRAL.
Ante o pagamento antecipado do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e
observada a apuração trimestral sobre a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), considera-se decaídos os lançamentos quanto aos 1o, 2o e 3o trimestres de 2011,
uma vez ter havido a ciência do lançamento de ofício em 4 de novembro de 2016.
LANÇAMENTO. FALTA DE FUNDAMENTO. NULIDADE.
É nulo o lançamento relativo à dedutibilidade do ágio, uma vez que a autoridade fiscal
não evidenciou a artificialidade ou qualquer outro impedimento para a operação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Em se tratando dos mesmos fatos constitutivos do lançamento de ofício do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica, aplica-se no mérito idêntica razão de decidir para a
exigência reflexa da contribuição social.
A questão discutida nos autos e que repercute no recurso especial interposto pela
contribuinte refere-se à glosa de amortização de ágio em operações societárias que foram assim
descritas no relatório fiscal (fls. 239/253):
DOS FATOS RELATIVOS AO SURGIMENTO DO ÁGIO DECORRENTE DE
EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA
Para uma melhor compreensão dos acontecimentos relativos ao ilícito tributário, passa-
se a uma narrativa cronológica dos fatos inerentes à reorganização societária, em que
surgiu o ágio utilizado como redutor das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, pela
sociedade empresária autuada PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S/A.
Em 2005, em uma transação bilionária realizada no EUA, a GILLETTE COMPANY foi
adquirida integralmente pela PROCTER & GAMBLE COMPANY, passando a
GILLETTE DO BRASIL LTDA, a ser controlada de PROCTER & GAMBLE BRAZIL
HOLDINGS B.V.
Integrando a estrutura organizacional do Grupo Internacional P&G, existiam as pessoas
jurídicas de PROCTER & GAMBLE SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA e
PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S/A, ambas sediadas no Brasil.
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 18365.721922/2016-56

Após o processo sucessório, a PROCTER & GAMBLE BRAZIL HOLDINGS B.V.,
tornou-se controladora de PROCTER & GAMBLE SERVIÇOS DE PESQUISAS
LTDA e de PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S/A.
Em junho de 2006, de acordo com a 20a alteração contratual, anexo I, da PROCTER &
GAMBLE SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA, a controladora PROCTER &
GAMBLE BRAZIL HOLDINGS B.V, decidiu aumentar o capital social da investida
PROCTER & GAMBLE SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA, de R$ 107.621,06 para
R$ 2.221.528.472,87, por meio da emissão de novas cotas (222.142.085.181),
totalmente subscritas. Um aumento, portanto, de R$ 2.221.420.85,81.
As cotas mencionadas foram integralizadas mediante a forma seguinte:
•
Conferência de cotas representativas do capital social da investida GILLETTE
DO BRASIL LTDA, no valor de R$ 1.382.562.002,16;
•
Conferência de ações escriturais representativas do capital social da investida
PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S/A, no valor de R$ 838.858.849,65.
Cabe assinalar que as cotas do capital da GILLETTE DO BRASIL LTDA, atingiram
este montante, devido a uma reavaliação do valor de mercado do seu patrimônio,
efetuada por uma consultoria estrangeira, Duff & Pelps.
Também para a mensuração do valor de mercado, segundo informação da fiscalizada,
foi encomendado um estudo da Ernest & Young, mas que foi desconsiderado, em
observância ao conservadorismo, visto que apresentava para o patrimônio analisado,
valor maior que o da primeira consultoria. Entretanto a 20a alteração contratual da
PROCTER & GAMBLE SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA, no item 1.2, atesta que
foi utilizada a avaliação realizada pela Ernest & Young.
Assevere-se que o documento apresentado pela fiscalizada, chamado Demonstrativos
Finais de Avaliação de Entidade Gillette, apontam que a consultoria Duff & Pelps,
apurou um valor de mercado, referente ao patrimônio da GILLETTE DO BRASIL
LTDA, que atingiu o montante de USS 609.648.999,98, o que convertido pela Ptax de
compra de 06/06/2006 (2,2678), consubstanciou o valor de RS 1.382.562.002,16, que
serviu para integralizar o capital social da PROCTER & GAMBLE SERVIÇOS DE
PESQUISAS LTDA, na parte concernente às cotas de capital da GILLETTE DO
BRASIL.
Insta observar que a equivalência patrimonial referente à participação da investidora
PROCTER & GAMBLE BRAZIL HOLDINGS B.V, no capital de GILLETTE DO
BRASIL LTDA, correspondia a R$ 427.545.254,18, equivalente a 94,00 % do
patrimônio líquido da investida, conforme indicado na DIPJ de evento especial,
entregue à Receita Federal em setembro de 2006.
Destarte, a operação implicou em uma mais-valia no montante de R$ 955.016.748,02, o
qual foi contabilizado no ativo diferido da PROCTER & GAMBLE SERVIÇOS DE
PESQUISAS LTDA, e sujeito à amortização (fundo de comércio) como ágio decorrente
de expectativa de rentabilidade futura.
Quanto à parte da integralização de capital da PROCTER & GAMBLE SERVIÇOS DE
PESQUISAS LTDA, em que foram utilizadas para tal fim, ações da PROCTER &
GAMBLE DO BRASIL S/A, de acordo com 20a alteração contratual da integralizada, a
controladora PROCTER & GAMBLE BRAZIL HOLDINGS B.V. utilizou
10.389.276.232 ações, entre ordinárias e preferenciais, da investida que montaram o
valor de US$ 369.899.836,69, e que calculado pela Ptax de compra de 06/06/2006,
corresponderam a R$ 838.858.849,65.
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 18365.721922/2016-56

Considerando que o valor do patrimônio líquido da investida PROCTER & GAMBLE
DO BRASIL S/A, era proporcional à parcela das ações detidas pela PROCTER &
GAMBLE BRAZIL HOLDINGS B.V, e chegava a R$ 324.675.271,53 (99,86% do
capital), verificou-se também ter a mencionada operação, acarretado uma mais-valia no
valor de R$ 471.128.690,53, que foi registrada no ativo diferido da PROCTER &
GAMBLE SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA, para também ser amortizada como
ágio por expectativa de rentabilidade futura.
Importa registrar que a PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S/A, também teve o seu
valor de mercado reavaliado, todavia, não foi apresentado o laudo com o estudo que
teria sido produzido pela PriceWarerhouseCoopers Corporate Finance & Recovery
Ltda, consoante indicado no item 1.2 (ii) da 20a alteração contratual da controladora
PROCTER & GAMBLE SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA.
Verifica-se assim que as duas operações de integralização de capital geraram um ágio
no valor total de R$ 1.426.145.438,51, que passaram a integrar o ativo da PROCTER &
GAMBLE SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA. Está em decorrência das alterações
societárias procedidas passou a ser sócia e acionista majoritária das pessoas jurídicas
GILLETTE DO BRASIL LTDA e PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S/A,
respectivamente.
Posteriormente, em setembro de 2006, a GILLETTE DO BRASIL LTDA foi
incorporada por PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S/A, e esta teve seu capital
social aumentado em valor equivalente ao montante contábil do patrimônio líquido
vertido da incorporada.
Assim, novas ações ordinárias escriturais foram emitidas em valor igual ao adicionado
ao capital da incorporadora, e passaram integralmente para o ativo permanente da
controladora PROCTER & GAMBLE SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA.
Em novembro de 2006, a PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S/A, incorporou sua
controladora PROCTER & GAMBLE SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA, trazendo
para seu ativo integralmente todo o ágio decorrente de expectativa de resultados futuros,
engendrado nas operações descritas acima.
Passou então a incorporadora a amortizar o fundo de comércio, reduzindo a base de
cálculo do IRPJ, com fundamento no que dispõe art. 385, § 2o, inciso II, c/c o art. 386,
inciso III, todos do Decreto n° 3.000/1999 (RIR/99).
DOS QUESTIONAMENTOS DA VALIDADE JURÍDICO-TRIBUTÁRIA DAS
OPERAÇÕES
OCORRIDAS
NO
PROCESSO
DE
REORGANIZAÇÃO
SOCIETÁRIA
Por todo o contorno e nuances que envolveram as operações de reestruturação
societária, entende o fisco que as mesmas foram realizadas pelo contribuinte, apenas
com o intuito de obter vantagem fiscal indevida, porquanto utilizou-se do ágio por
expectativa de rentabilidade futura, arquitetado apenas para reduzir a base de cálculo do
IRPJ e das CSLL.
Os aspectos caracterizadores da reorganização societária, levado a cabo pela fiscalizada,
demonstra claramente que tudo foi feito visando apenas a redução no pagamento do
imposto de renda e da contribuição social.
Concorre para tal conclusão, preliminarmente, a questão de que o ágio foi gerado
internamente, no âmbito do grupo empresarial, sem causa e artificialmente. Nada foi
dispendido, nenhum valor foi desembolsado, para justificar economicamente o
surgimento da mais-valia.
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 18365.721922/2016-56

Tanto o ágio relativo ao fundo de comércio da GILLETTE DO BRASIL LTDA, como o
referente à PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S/A, não implicaram em custo algum
para PROCTER & GAMBLE SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA. Tudo foi criado de
maneira irreal.
Outro ponto a ser questionado, refere-se ao intervalo de tempo em que se realizou toda a
operação do planejamento tributário abusivo. Em junho de 2006 iniciou-se a operação,
chegando ao seu termo final em novembro de 2006.
Ou seja, em 5 (cinco) meses, todo o processo de reorganização tributária estava
concluído, denotando assim ter sido planejado em seus detalhes com certa antecedência.
Houve uma operação estruturada em sequência neste interregno temporal. Cada etapa da
operação foi estudada e realizada ordenadamente para que se chegasse ao ponto da
PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S/A, encontrar-se formalmente habilitada a
utilizar o ágio Irreal, como redutor das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Restou constatado ter havido uma concepção e realização de todo o processo sucessório,
para desaguar ao final, na situação da controlada PROCTER & GAMBLE DO BRASIL
S/A, incorporar sua controladora PROCTER & GAMBLE SERVIÇOS DE
PESQUISAS LTDA, evidenciando assim uma verdadeira operação invertida ou
incorporação às avessas.
Chama atenção ainda no caso em exame, o fato de que a PROCTER & GAMBLE DO
BRASIL S/A, em um primeiro momento, ter o seu valor de mercado superavaliado,
gerando o ágio, que foi contabilizado no ativo permanente de sua controladora
PROCTER & GAMBLE SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA, e em seguida aquela
incorpora esta, demonstrando um planejamento tributário ousado e abusivo. Feito
somente para diminuir os valores a serem recolhidos a título de IRPJ e CSLL.
Os argumentos da autuada de que a operação foi realizada apenas com intuito de
enxugar a estrutura administrativa do grupo empresarial, não convence, visto que este
desiderato poderia ter sido atingido de outras formas, sem que fosse necessário
orquestrar todo esse processo vicioso. As incorporações societárias poderiam ter sido
realizadas sem que fosse preciso criar o ágio artificial interno.
A PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S/A, poderia ter procedido a incorporação de
sua controladora PROCTER & GAMBLE SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA e da
ligada GILLETTE DO BRASIL LTDA, atingindo assim a otimização e maior eficiência
dos negócios combinados, sem que fosse imprescindível formar o ágio irreal,
desprovido de qualquer substância econômica.
É interessante registrar que o laudo da especialista PriceWarerhouseCoopers Corporate
Finance & Recovery Ltda, indicado no item 1.2 (ii) da 20a alteração contratual da
controladora PROCTER & GAMBLE SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA não foi
apresentado, sendo que o mesmo que teria dado suporte ao cálculo da expectativa de
valor justo da pessoa jurídica.
Ainda sobre os aspectos caracterizadores do ilícito tributário, consubstanciado na
apuração indevida do ágio interno, conforme supra relatado, deve-se mencionar que a
CVM, por meio do OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP n° 01/2007, posicionou-se
contra essa artificiosa forma de incremento do patrimônio, engendrado entre pessoa
jurídicas do mesmo grupo empresarial. No mesmo diapasão o Pronunciamento Técnico
CPC 04.
As novas normas contábeis societárias advindas com as Leis n° 11.638/2007 e n°
11.941/2009, não permitem mais a amortização do goodwill, o qual deverá ser avaliado
anualmente com base em testes de recuperabilidade (impairment test).
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 18365.721922/2016-56

Isso se deve, dentre outros motivos, aplicados ao caso presente, a avaliação da
substância econômica do ágio, visto que o mesmo foi criado entre pessoas do mesmo
grupo empresarial, e conforme entendimento da Ciência Contábil não é possível a
geração de lucro em operações ocorridas entre pessoas ligadas. Sabe-se que o Direito
Societário Fiscal aceita a apuração e fruição do ágio por rentabilidade futura, mas
apenas nas situações onde não fica patenteado o artifício sub-reptício como o
encontrado na situação que ora se examina.
Verificou-se que a empresa informou em sua DIPJ, na ficha 09A - Demonstração do
Lucro Real -PJ em Geral, linha 49 - Amortização de Deságio nas Aquisições de
Investimentos Avaliados pelo PL, o valor de R$ 54.316.364,45 (cinquenta e quatro
milhões trezentos e dezesseis mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco
centavos) referentes ao 1°, 2° e 4° trimestres; e na linha 50 - Ágio amortizado anterior à
alienação ou baixa de Invest., no 3° trimestre, o valor de R$ 54.316.364,45, totalizando
um valor excluído na apuração do lucro real de R$ 217.265.457,80 (Duzentos e
dezessete milhões, duzentos e sessenta mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e
oitenta centavos). ANEXO II.
Esse valor corresponde a 10% dos Ágios gerados na incorporação da Gillete do Brasil
S/A (R$ 1.426.145.438,51) e na incorporação da P&G Higiene e Cosméticos (R$
746.509.139,56).
Por todo o exposto, procede a fiscalização a constituição do lançamento de oficio,
consubstanciado no presente auto de infração, tendo como elemento quantitativo o valor
de R$ 162.949.093,35 referente à amortização de deságio e R$ 54.316.364,45 como
ágio amortizado anterior a alienação, que foi deduzido do resultado e que deveria ter
sido adicionado na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL no ano-
calendário de 2011.
A Procuradoria da Fazenda Nacional PFN opôs embargos de declaração que
foram rejeitados pelo despacho de admissibilidade de fls. 1.977 e ss. Cientificada não interpôs
recurso quanto a parte cancelada.
A Contribuinte foi cientificada eletronicamente do acórdão acima referido em
02/12//2019, (fls. 2007), e em 16/12/2019 (fls. 2010, interpôs o recurso especial alegando
divergência jurisprudencial quanto à duas matérias:
1) “Dedutibilidade de despesas com a amortização do ágio intragrupo em
operação de aquisições de participação societária sem o efetivo desembolso de valores
monetários.; e
2) “Legalidade de se deduzir despesa de amortização de ágio produzido em
aquisição do investimento mediante subscrição de ações - ou seja, sem desembolso de
caixa.”
Apenas a primeira matéria foi admitida pelo presidente da 2a Câmara da 1a Seção,
nos termos do despacho de admissibilidade (fls. 2128/2137):
ANÁLISE DE CADA UM DOS TEMAS
1) “Dedutibilidade de despesas com a amortização do ágio intragrupo em operação de
aquisições de participação societária sem o efetivo desembolso de valores monetários”
Apresentou um único acórdão paradigma no.1301-001.297, não reformado, abaixo
ementado:
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 18365.721922/2016-56

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Ementa: ÁGIO INCORPORAÇÃO DE AÇÕES EMPRESAS DO MESMO
GRUPO O
A incorporação, da pessoa jurídica para a qual foi transferido o investimento,
pela pessoa jurídica investida, implica realização prevista no § 1o do art. 36
(baixa a qualquer título), fazendo cessar o diferimento do valor controlado no
LALUR. A hipótese não se encontra abrangida pela exceção prevista no § 2o do
artigo, por não ocorrer transferência da participação ao patrimônio de outra
pessoa jurídica, mas sua extinção por confusão patrimonial entre investidora e
investida.
Do recurso especial da Recorrente
Argumenta a Recorrente, em síntese, que a legislação tributária não prevê qualquer
vedação ao registro de ágio em operações realizadas entre empresas do mesmo grupo,
devendo ser reconhecida a dedutibilidade das despesas com a amortização de ágio, sob
o argumento de que a lei tributária em nenhum momento determinou que o ágio não
possa surgir entre empresas um mesmo grupo econômico.
Após cotejar trechos de ambos os julgados, acrescenta que tal vedação vai de encontro
ao que restou consignado no paradigma apontado. Aduziu também que em ambos os
julgados contemplou-se “ operação de reorganização societária realizadas entre
empresas do mesmo grupo que deu origem a ágio, sem o desembolso monetário em
contraprestação à aquisição de investimento, sendo tais ágios considerados artificiais
pelas dd. autoridades fiscais.”
Em relação à interpretação da legislação dita divergente aduz que recai sobre os artigos
385 e 386 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999.
Análise da divergência
O recurso especial tem por escopo a uniformização da jurisprudência administrativa,
cabendo à recorrente demonstrar a existência de decisão que dê à lei tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
Da legislação apontada como divergente
Para este tema, verifica-se que ambos os julgados debruçam-se sobre o mesmo
arcabouço jurídico: os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97 (arts. 385 e 386 do RIR/99).
Da similitude fática
Ambos os julgados guardam similitude fática, no essencial, na medida em que trataram
de lançamentos relativos à amortização ágio oriundo de aporte de capital ocorrido em
sequência de operações de reorganização societária que ocorreu intragrupo sem a
participação de terceiros independentes (ágio interno).
O fato de haver ou não fluxo financeiro na operação é irrelevante para a configuração da
similitude fática em face da estrutura lógica dos fundamentos do ac. recorrido conforme
se demonstrará analiticamente na matéria seguinte que retoma esse ponto específico.
Da divergência constada (sic)
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 18365.721922/2016-56

O Colegiado recorrido entendeu que o ágio foi criado artificialmente e por isso, seria
indedutível, sendo que sua artificialidade estaria caracterizada pelo fato de o mesmo ter
sido gerado internamente, dentro um mesmo grupo econômico, (ágio interno).
Ou seja, em essência, no ac. recorrido o seu único fundamento autônomo e relevante
está calcado na existência do denominado ágio interno, decorrente de negócio jurídico
celebrado entre partes relacionadas, que foi gerado por meio de reavaliações dos
valores de mercado de outras empresas do grupo que participaram da referida
reorganização societária.
O acórdão conclui, em síntese, que, nesses casos, estão ausentes as condições de
mercado necessárias à livre formação do preço de alienação e a consequência disso é
que não se pode assegurar que houve uma real aquisição do investimento, ou seja, não
ocorreu “o dispêndio apto a amparar a criação do ágio” de forma a configurar o aspecto
pessoal e material previstos nos artigos . 7o e 8o da Lei no 9.532/97 .
De outra banda, no paradigma, essas mesmas circunstâncias não foram consideradas
suficientes para descaracterizar a operação de aquisição de investimento tal qual
previsto nos referidos artigos e mantendo-se incólume a amortização do ágio gerado
mesmo entre partes relacionadas, isso porque o paradigma aceita como substância
econômica da operação a própria busca por uma tributação mais favorecida.
No caso segundo o entendimento paradigmático, “o ágio só poderia ser considerado
indevido pela fiscalização se os negócios jurídicos não tivessem ocorrido, retratado algo
diverso do que efetivamente ocorreu, afastado requisitos legais e/ou preceitos de
observância obrigatória ou negado a finalidade legal que justificou a sua celebração”
Seguem trechos de ambos os julgados que amparam a conclusão acima:
Trechos do ac. recorrido:
[...] o aspecto material da hipótese de incidência do art. 386 do RIR/1999 não restou
caracterizado no caso concreto. Para que o ágio possa ser objeto de aproveitamento
fiscal, é necessária a ocorrência de "confusão patrimonial" entre investidora e investida
porque assim passam a coexistir dentro da mesma pessoa jurídica a "mais valia" paga
com base na expectativa de rentabilidade futura e o próprio investimento de que se
espera tal rentabilidade. É justamente por conta deste encontro que a legislação permite
que os contribuintes dêem por perdido o capital investido na "mais valia" e passem a
utilizar as despesas de sua amortização como deduções da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
Se não existiu o efetivo dispêndio da investidora por tal "mais valia", não há valor pago
a maior que possa ser considerado perdido por ocasião de seu encontro, na contabilidade
da mesma pessoa jurídica, com o investimento de que se esperava a produção futura de
resultados positivos. Logo, perde o sentido a possibilidade de aproveitamento tributário
do ágio.
Assim, a amortização operada pela recorrente não teve amparo dos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/1997 ou dos arts. 385 e 386 do RIR/1999. Conforme se viu, a possibilidade de
aproveitamento fiscal do ágio só tem sentido em situações em que a investidora de fato,
responsável por arcar com o dispêndio que faz nascer o ágio, incorpora a pessoa jurídica
em que possua participação societária (investimento) ou é por ela incorporada. No caso
dos autos, não existiu a figura da investidora originária porque não houve dispêndio
apto a amparar a criação do ágio que se pretendeu amortizável. O ágio contabilizado
decorreu de reavaliações dos valores de mercado das empresas P&G DO BRASIL e
GILLETTE DO BRASIL, cujas ações/quotas foram utilizadas na integralização do
capital social da P&G SERVIÇOS, não tendo sido verificado nenhum dispêndio que
viesse a satisfazer os aspectos pessoal e material da hipótese de incidência da benesse
estabelecida no art. 386 do RIR/1999.
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 18365.721922/2016-56

Trechos do voto condutor do paradigma:
“Com a devida vênia do entendimento esposado pelo Nobre Relator do presente
recurso para manter a exigência, ouso dele divergir quanto ao mérito da
matéria posta a julgamento, qual seja, a glosa do ágio procedido pela
fiscalização, ao argumento de que, por ter o referido ágio sido gerado
internamente, de representar mais valia de si próprio, de ter sido gerado
artificialmente, visto que decorrente de atos que, inobstante a obediência aos
aspectos formais, não refletem substância econômica, e por isso, não encontra
guarida nas disposições dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997.
De plano, afasto peremptoriamente os argumentos acima despendidos no
sentido de que, para ter guarida nas disposições dos arts. 7o. e 8o. Da Lei n.
9.532/97, o ágio não poderia ter sido gerado entre empresas de um mesmo
grupo econômico e deveria ter havido pagamento (desembolso de caixa) para a
sua constituição, bem como, a necessidade de substancia econômica, ou seja,
segundo interpretação da fiscalização corroborada pelo voto vencedor, o ágio
só seria dedutível se houvesse conteúdo econômico na operação e se tivesse
havido pagamento em dinheiro mediante livre negociação entre partes
independentes. Com a devida vênia, entendo equivocada tal afirmativa.
Isto porque, a formação do ágio foi feita nos estritos limites legais previstos
pelo Decreto-lei n. 1.598/77, o qual, em nenhum momento determinou que o
ágio não possa surgir entre empresas de um mesmo grupo econômico, nem
exige que para a sua formação o investimento seja feita com desembolso de
dinheiro e a necessidade de substância econômica.
[...]
Por seu turno, o Decreto-Lei no 1.598/1977, que trata da forma em que o
ágio deve ser reconhecido, ainda continua vigente para fins fiscais e não
foi revogado. Não obstante, em nenhum momento ele trouxe
qualquer previsão, exigência ou restrição ou impediu o
reconhecimento do ágio gerado intra-grupo.
Neste ponto, não cabe ao intérprete criar restrições não expressas na lei
para impedir o uso do ágio onde o próprio legislador não estabeleceu.
[...]
Assim, diante da impossibilidade, para fins fiscais, da aplicação das
regras contábeis que tratam da escrituração e apuração envolvendo
empresas de um mesmo grupo, sobretudo após as alterações promovidas
pelas Leis nos 11.638/2007 e 11.941/2009, bem pode-se concluir que o
reconhecimento do ágio mesmo se tratando do chamado “ágio
interno” está de acordo com os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97 e
devem gerar todos os efeitos fiscais deles decorrentes.
(...)
Nesse sentido, vale novamente transcrever parte do voto do Ilustre
Conselheiro Alberto quando assevera que “O propósito negocial pode
ser, exatamente, o de realizar uma reorganização societária para se
valer das normas permissivas criadas pelo Estado. O entendimento
de que o contribuinte pode se reorganizar desde que não seja
exclusivamente para reduzir carga tributária (causa extra-
tributária) é apenas uma teoria sem amparo no Direito posto”.
(...)”
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 18365.721922/2016-56

Logo, ante os fundamentos acima transcritos, no meu entender é falaciosa a
conclusão de que, para que a amortização do ágio ser dedutível seria
necessário demonstrar que os custos foram incorridos e que a reorganização
efetivamente objetivou alcançar interesses societários, e não simplesmente
reduzir a incidência tributária, ou ainda, tivesse a citada reestruturação
envolvido partes independentes e revelado efetiva substância econômica, de
modo que o preço do negócio (custo de aquisição) fosse formado sem
interferência, poder-se-ia admitir a dedutibilidade pretendida, pelo simples fato
de que esses argumentos serem apenas uma teoria, sem qualquer amparo na
legislação tributária.
Dessa forma, o ágio só poderia ser considerado indevido pela fiscalização se os
negócios jurídicos não tivessem ocorrido, retratado algo diverso do que
efetivamente ocorreu, afastado requisitos legais e/ou preceitos de observância
obrigatória ou negado a finalidade legal que justificou a sua celebração. Como
nada disso ocorreu, não há como o fisco vedar sua dedução.” (Destacou-se)
Por todo o exposto, OPINO por ADMITIR esta matéria em face da comprovação do
dissídio jurisprudencial através do paradigma no 1301-001.297.
[...]
CONCLUSÃO: Diante do exposto, com fundamento nos arts.67 e 68 do anexo II do
RICARF, proponho que seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo, apenas em relação à primeira matéria2
À consideração da Sr. Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
[...]
De acordo. Com base nas razões expostas, DOU SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso
especial do Sujeito Passivo, nos termos acima propostos (arts. 67 e 68 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF).
[...]
No mérito do recurso, a contribuinte defende em síntese:
a) Que as regras para registro e amortização de ágio estão previstas na
legislação tributária e que as normas contábeis citadas pelas
autoridades julgadoras, que supostamente vedariam o registro de
ágio, foram criadas em momento posterior às operações autuadas;
b) Que o registro e da amortização de ágio, as regras tributárias estavam
expressamente previstas nos artigos 385 e 386 do Regulamento do
Imposto de Renda de 1999 e que, a eventual existência de regras
contábeis em sentido diverso é irrelevante para o presente caso,
devendo as autoridades julgadoras analisar apenas e tão somente se as
regras tributárias foram observadas;
c) Que as operação efetuadas foram regulares e obedeceram ao
estabelecido na legislação de regência; e
d) Que inexiste vedação à amortização do ágio em relação à CSLL.
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 18365.721922/2016-56

Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN em
03/11/2020 (fl. 2148) foram apresentadas suas contrarrazões (fls. 2149/2185), nas quais
defendem a manutenção do lançamento, apontando que, parte do ágio, decorreria de operações
geradas internamente ao grupo econômico visando o aproveitamento de ágio gerado em
operação anterior realizada no exterior com a aquisição por P&G Company da empresa Gillette
Company), por meio de suas controladas no país e, outra parte, mediante a simples reavaliação
patrimonial de empresa controlada já existente no país (P&G Brasil) mediante a incorporação de
suas ações no capital de outra empresa controlada (P&G Serviços) por valor superior ao
patrimônio.
A PFN defende que a dedução dos ágios decorrentes dessas operações não
encontram sustentação nem na legislação fiscal, nem na normas contábeis, estando correto o
lançamento fiscal que deve ser mantido nos termos já examinados por este colegiado, quanto às
mesmas operações, por meio do Acórdão no 9101-003.078, de 12 de setembro de 2017.
Adicionalmente, a PFN aduz que a contribuinte teria trazido entendimento
equivocado acerca da aplicação da decadência no caso concreto, notadamente quanto aos efeitos do
da consideração do IRRF como pagamento antecipado e à tese de que a contagem do prazo
decadencial deveria começar no primeiro dia do trimestre após o encerramento de cada trimestre, em
caso de apuração do IRPJ e da CSLL pelo regime trimestral.
É o relatório.
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 18365.721922/2016-56

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A PFN, em suas contrarrazões, não questionou o conhecimento do recurso.
Entendo que restou caracterizada a divergência, conforme examinado no despacho
de admissibilidade.
Não obstante, julgo oportuno delimitar que, no tocante à CSLL, a discussão deve
estar estritamente vinculada ao quanto decidido em relação ao IRPJ, na medida em que o
acórdão recorrido fundamentou a manutenção daquela exação como reflexa do IRPJ; portanto,
sob os mesmos fundamentos.
Por outro lado, o acórdão paradigma também apenas analisa a exigência sob o
prisma da legislação do IRPJ e as normas contábeis e dá provimento integral ao recurso
voluntário. Também de forma reflexa, portanto.
No tocante à questão da decadência a PFN apresenta objeções quanto aos efeitos
da consideração do IRRF como pagamento antecipado e à tese de que a contagem do prazo
decadencial deveria começar no primeiro dia do trimestre após o encerramento de cada trimestre,
em caso de apuração do IRPJ e da CSLL pelo regime trimestral que teria sido suscitada pela
recorrente em seu recurso especial.
Na realidade quem traz esta matéria como uma espécie de preliminar em suas
contrarrazões é a PFN. A recorrente apenas apontou que a matéria relativa à decadência
encontrava-se superada uma vez que o acórdão recorrido havia reconhecido sua ocorrência em
face dos três primeiros trimestres e a PFN, que seria a interessada na sua reversão, não havia
interposto recurso especial.
É o que se extrai do recurso especial, verbis:
[...]
Vale registrar que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional opôs embargos de
declaração apontando suposta contradição no acórdão em tela no que tange à contagem
do prazo decadencial quanto à CSLL. Em despacho proferido no dia 25/04/2019, os
embargos de declaração foram rejeitados.
Importa assinalar que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi intimada da
decisão que rejeitou os embargos de declaração mediante despacho de encaminhamento
de fl. 1.983, manifestando ciência pessoal no dia 09/05/2019 (quinta-feira), conforme
petição de fl. 1.984, de tal forma que o prazo a ela atribuído para interposição de recurso
especial expirou no dia 24/05/2019, à luz do artigo 68 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF.
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 18365.721922/2016-56

Tendo em vista que não houve interposição de recurso especial pela PGFN dentro do
prazo estipulado, tornou-se definitiva a parte da decisão proferida pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção do CARF favorável à Recorrente, que cancelou o
lançamento fiscal com relação (i) aos 1o, 2o e 3o trimestres de 2011 para o IRPJ e para a
CSLL, em função da decadência, e (ii) à P&G Higiene e Cosméticos Ltda.1
Portanto, remanesce passível de discussão apenas parte das exigências relativa ao 4o
trimestre de 2011.
[...]
Portanto, resta claro quem tentou introduzir a discussão da decadência por via
transversa foi a PFN em suas contrarrazões, após ter deixado de apresentar recurso especial em
que eventualmente pudesse apontar uma divergência jurisprudencial quanto à matéria.
Assim, rejeita-se a alegação.
Ante ao exposto, voto por conhecer do recurso especial.
Mérito
No mérito, conforme relatado trata-se de examinar dois conjuntos de operações
societárias realizadas pela recorrente junto com outras empresas que compõe o grupo econômico
que a controla, que resultaram no reconhecimento pela contribuinte de ágios nas operações e
cuja amortização foi objeto de glosa pela fiscalização.
Antes de adentrar ao exame das operações e da divergência jurisprudencial
estabelecida em relação à elas, julgo oportuno tecer algumas considerações acerca da questão da
amortização do ágio em face de reorganizações societárias, que vem sendo largamente utilizado
e discutido enquanto mecanismo de planejamento tributário das empresas.
Da liberdade de auto-organização do contribuinte
A primeira questão a ser analisada refere-se à liberdade de auto-organização do
contribuinte, tida como absoluta pelos intérpretes e doutrinadores liberais, que defendem que “o
Fisco só pode cobrar (tributos) mediante tipicidade fechada e legalidade estrita” enquanto que o
contribuinte pode fazer tudo que não está restringido pela lei.
Desta visão decorre o entendimento de que atendidos os aspectos puramente
formais dos atos e operações do contribuinte, independente de seu conteúdo real, nenhuma
objeção pode ser feita pelo Fisco.
Tal visão desconsidera o aspecto finalístico da lei e sua interpretação sistêmica.
Não há dúvidas de que o contribuinte tem ampla liberdade de auto-organizar-se,
inclusive no sentido de adotar as opções negociais que lhe propiciem a menor carga tributária
possível.
Esta liberdade de auto-organização, no entanto, não é absoluta; está sujeita a
restrições, como o respeito à livre concorrência, à boa fé, à função social da empresa, etc.
Tampouco se aplica às hipóteses de simulação, fraude à lei e abuso de direito.
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 18365.721922/2016-56

Um dos poucos doutrinadores a tratar do tema sem o viés estritamente liberal,
Marco Aurélio Greco leciona que “não há dúvida de que o contribuinte tem o direito encartado
na Constituição Federal, de organizar sua vida da maneira que melhor julgar. Porém, o
exercício desse direito supõe a existência de causas reais que levem a tal atitude. A auto-
organização com a finalidade predominante de pagar menos imposto configura abuso de direito,
além de poder configurar algum outro tipo de patologia do negócio jurídico, como, por exemplo,
fraude à lei” 1.
Nesse sentido, observa Greco que “a possibilidade de serem identificadas
situações concretas em que os atos realizados pelos particulares, embora juridicamente válidos,
não serão oponíveis ao Fisco, quando forem fruto de um uso abusivo do direito de auto-
organização que, por isso, compromete a eficácia do princípio da capacidade contributiva e da
isonomia fiscal” 2.
A observância aos princípios da capacidade contributiva e da isonomia fiscal na
interpretação e aplicação da lei tributária, especialmente quando se trata do Imposto de Renda,
revela-se de todo pertinente, não podendo tais princípios serem subjugados ou simplesmente
esquecidos em face do direito de auto-organização do sujeito passivo. “A eficácia do princípio
da capacidade contributiva está em assegurar que todas as manifestações daquela aptidão
sejam efetivamente atingidas pelo tributo” 3. E, “na medida em que a lei qualificou uma
determinada manifestação de capacidade contributiva como pressuposto de incidência de um
tributo, só haverá isonomia tributária se todos aqueles que se encontrarem na mesma condição
tiverem de suportar a mesma carga fiscal. Se, apesar de existirem idênticas manifestações de
capacidade contributiva, um contribuinte puder se furtar ao imposto (ainda que licitamente),
esta atitude estará comprometendo a igualdade, que tem dignidade e relevância até mesmo
maiores que a proteção à propriedade (CF, artigo 5o)” 4.
Desta feita, não há que se falar em liberdade de auto-organização quando o ato
praticado visa única e exclusivamente a reduzir o tributo devido, pois “a carga tributária
decorre da lei e não pode ficar ao sabor da ‘criatividade’ do contribuinte. Nem se diga que o
ordenamento autoriza estas condutas, pois a opção fiscal (desejada ou induzida pelo
ordenamento) é diferente da ‘montagem fiscal” (construção de um modelo apenas formal para
atingir uma redução do tributo)”. 5
Se o contribuinte que pratica atos, abusando do direito de auto-organização, não
pode ter reconhecido os efeitos tributários os quais buscou beneficiar-se, aquele que simula a
prática de atos com vistas unicamente a redução de tributos menos ainda pode usufruir do
benefício fiscal almejado.
Primeira conclusão: a liberdade de auto-organização do contribuinte perante o
Fisco e a sociedade não é absoluta; está sujeita a restrições, como o respeito à livre concorrência,
à boa fé, à função social da empresa e não se coaduna com as práticas de simulação, abuso de
direito ou fraude à lei.

1 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 3a. ed.São Paulo: Dialética, 2011. p 228
2 GRECO, Marco Aurélio. Op cit, p. 211
3 GRECO, Marco Aurélio. Op cit. p.209.
4 GRECO, Marco Aurélio. Op cit. p.210.
5 GRECO, Marco Aurélio. Op cit, p.246
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 18365.721922/2016-56

Os fundamentos da existência ágio e das condições para sua amortização.
A questão do ágio com fundamento econômico na rentabilidade futura da empresa
investida, ganhou relevância em meados da década de 1990 no âmbito do Programa Nacional de
Desestatização, com a edição da Lei no 9.532, de 1997, mais especificamente dos seus artigos
com base nos artigos 7o, inciso III, e 8o6.
Antes da edição da Lei no 9.532/1997, o ágio na aquisição de investimento
somente tinha efeitos fiscais na tributação do ganho ou perda de capital quando de sua alienação
(DL no 1.598/77, art. 33), sendo sua amortização fiscalmente neutra (era adicionada no LALUR).
Muitos doutrinadores e estudiosos do direito enxergam os dispositivos da Lei no
9.532/97 como um incentivo fiscal às privatizações, visando a aumentar a participação nos
leilões de privatização de estatais.
Em sentido contrário, Luiz Eduardo Shoueri enxerga a norma como uma restrição
“da consideração do ágio como despesa dedutível, mediante a instituição de óbices à
amortização de qualquer tipo de ágio nas operações de incorporação. Com isso, o legislador
visou limitar a dedução do ágio às hipóteses em que fossem acarretados efeitos econômico-
tributários que o justificassem” 7
Qualquer que fosse o objetivo, é certo que o legislador baseou-se em um motivo
econômico da maior relevância quando tratou da possibilidade fiscal de dedução do ágio pago na
aquisição de investimentos, com fundamento na expectativa de rentabilidade futura, na Lei no
9.532/1997.
Independente da premissa ou pressuposto para a instituição da previsão legal de
dedução do ágio, verifica-se que a lei não cuidou de restringir o seu alcance apenas para as
operações de aquisições de participações visando o programa nacional de desestatização, de sorte
que é correta a sua extensão a toda e qualquer operação de aquisição de investimentos, inclusive
naquelas ocorridas entre particulares, desde que seja equivalente às da previsão legal.
Assim é que, em uma operação de aquisição de investimentos entre duas empresas
independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões ou outros interesses, havendo o
pagamento de ágio com fundamento na expectativa de rentabilidade futura e, cumpridos os
requisitos legais, o Fisco não pode opor qualquer óbice à sua amortização.

6 Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-lei
n.o 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
[...]
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b” do § 2o do art. 20 do Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
(Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da participação societária.

7 SCHOUERI, Luis Eduardo. ÁGIO EM REORGANIZAÇÕES SOCIETÁRIAS (ASPECTOS TRIBTÁRIOS). São
Paulo: Dialétic, 2012, p. 67.
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 18365.721922/2016-56

Por outro lado, a lei não ampara as reorganizações societárias em que não existe
uma efetiva aquisição de investimentos; quando há uma mera simulação de negócios societários
visando unicamente a criar um ágio artificial para reduzir a carga tributária do contribuinte.
São os casos em que ainda que formalmente regulares, os negócios societários não
tem substância ou existência real.
As principais características desses arranjos societários artificiais são: -
reorganização societária dentro de um grupo de empresa sob controle comum: - a aquisição ou
criação de empresas sem atividade econômica real (empresas veículos); - subscrição de capital
na empresa veículo, integralizada com quotas ou ações da empresa operacional do grupo (ou
outra holding intermediária), avaliadas “a valor de mercado” com base na expectativa de
rentabilidade futura; - ausência de pagamento efetivo (não há qualquer dispêndio ou sacrifício
patrimonial); - inexistência de outra finalidade nas operações, que não a geração/aproveitamento
do ágio, ou preponderância desta última; - operações formais realizadas em curto espaço de
tempo; - incorporação reversa da investidora pela investida, que passa a adotar a razão social ou
marca daquela; - o controle societário da empresa operacional (direto ou indireto) resulta
inalterado ao final da reorganização societária.
Nem todas as variáveis acima elencadas deverão estar presentes, ao mesmo
tempo, para se constatar a geração artificial de um ágio na operação societária.
No exame das operações societárias visando a aferir a efetividade da existência do
ágio há que se levar em consideração, fundamentalmente: - a existência de motivação econômica
para a operação; - a independência entre as partes na formação do preço pago pela participação; -
a existência de efetivo pagamento (dispêndio ou sacrifício patrimonial); modificação da
participação no controle (direto ou indireto) da empresa operacional após a reorganização.
Ainda deve ser observado que a lei exige que o contribuinte demonstre
documentalmente os fundamentos do ágio pago, valendo-se os interessados, geralmente, de
laudos técnicos de empresas especializadas que avaliam o investimento a preço de mercado.
Quanto a esse aspecto destaquei, ao proferir o voto vencedor no Acórdão no 1302-
001.108, que é praticamente inviável o desafio do Fisco contrapor-se aos "laudos" de avaliação
elaborados pela empresas de consultoria contratadas pelo próprio contribuinte que engendra tais
reorganizações societárias intragrupo. Além da natural precariedade e incerteza quanto à
"expectativa de rentabilidade futura" estimada, agregam-se à projeções dados empíricos e
subjetividades não passíveis de serem questionados. O único mecanismo de aferição do valor
real do negócio em uma operação de aquisição de investimento por uma sociedade em outra, é o
efetivo pagamento pelo preço fixado. Neste caso, o ágio surge límpido, bastando comparar o
valor efetivamente pago com o valor patrimonial da investida na data do negócio.
De se observar que na avaliação do investimento a valor de mercado pode estar
embutido no ágio pago o preço atualizado de outros bens ou intangíveis e não apenas a
rentabilidade futura da investida, mas para o Fisco desqualificar o laudo, se o mesmo atribuir o
fundamento de rentabilidade futura ao total do ágio pago, necessitará de outros elementos
concretos, como documentos contendo outras avaliações realizadas pelos próprios envolvidos na
operação apontando noutro sentido.
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 18365.721922/2016-56

O ágio sob a perspectiva do reconhecimento contábil
Por fim, examino a questão do ágio sob a perspectiva de sua apuração e
reconhecimento na contabilidade.
Essa discussão ganha sua relevância em face do argumento utilizado quando se
discute a questão do ágio no âmbito das operações societárias no sentido de que o regime
contábil dado ao instituto seria diferente daquele previsto na legislação tributária.
Tal entendimento deriva do fato do legislador ter disciplinado o instituto no
âmbito de uma lei que tratava Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. E esta, de fato,
disciplinou a matéria por meio do art. 20 do DL. 1598/778.
Com a devida vênia, ainda que a legislação tributária tenha regulado
procedimentos contábeis no seu bojo, até pela falta de maior detalhamento pela lei societária,
não autoriza a conclusão de que existam dois tipos de ágios para um mesmo fato econômico: um
jurídico-tributário e outro contábil.
Em que pese a contabilidade e direito tributário tenham seus campos próprios de
conhecimento e ciência, é inegável a interseção entre ambos no âmbito das relações jurídico-
tributárias.
Não se deve olvidar que o lucro tributável é definido pela legislação do Imposto
de Renda a partir do lucro líquido apurado na escrituração comercial, tendo o próprio Decreto-
Lei no1.598/77, no inc. X do seu art. 67, estabelecido expressamente que o lucro líquido do
exercício deverá ser apurado, a partir do primeiro exercício social iniciado após 31 de dezembro
de 1977, com observância das disposições da Lei no 6.404 de 15 de dezembro de 1976.

8 Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:

I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo 21; e

II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de
que trata o número I.

§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas distintas do custo de
aquisição do investimento.

§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento econômico:

a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua
contabilidade;

b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios
futuros;

c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.

§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser baseado em
demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 18365.721922/2016-56

Desta forma, as normas contábeis exaradas pelas entidades responsáveis pela
normatização e regulamentação da contabilidade não são elementos estranhos à aplicação da
legislação tributária, pelo contrário, fazem parte do arcabouço de mensuração do resultado
tributável obtido pelas sociedades empresariais.
E aí provavelmente resida um dos pontos nodais nesta discussão, concernente ao
reconhecimento do ágio sob a perspectiva de sua apuração contábil.
O Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 (Decreto no 3.000/1999) dispõe
extensamente sobre o registro e amortização do ágio na contabilidade da pessoa jurídica, in
verbis:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo
anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 3o).
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio
ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532, de 1997, art.
7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que registre o bem ou
direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso III do
§ 2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a
amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II do
§ 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos,
no máximo, para cada mês do período de apuração;
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 18365.721922/2016-56

IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o inciso
II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração do lucro real,
levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à incorporação, fusão ou
cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para
efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou
exaustão (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, § 1o).
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na hipótese
de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar (Lei no 9.532, de 1997,
art. 7o, § 2o):
I - o ágio em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
II - o deságio em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso
IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, § 3o):
I - será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de
capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou
acionista, na hipótese de devolução de capital;
II - poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe
deu causa.
§ 4o Na hipótese do inciso II do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica do
fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao
pagamento dos tributos ou contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros
de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação vigente (Lei no 9.532, de
1997, art. 7o, § 4o).
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o
parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do direito (Lei
no 9.532, de 1997, art. 7o, § 5o).
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei no 9.532, de 1997, art. 8o):
I - o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor do patrimônio líquido;
II - a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade
da participação societária.
§ 7o Sem prejuízo do disposto nos incisos III e IV, a pessoa jurídica sucessora poderá
classificar, no patrimônio líquido, alternativamente ao disposto no § 2o deste artigo, a
conta que registrar o ágio ou deságio nele mencionado (Lei no 9.718, de 1998, art. 11).
Como se vê, tanto o registro da ocorrência do ágio quanto os de sua amortização,
de acordo com a legislação tributária devem ser feitos na contabilidade do sujeito passivo, que
por sua vez deve seguir as normas de escrituração da legislação comercial.
Ora, o art. 20 do DL. 1598/77 define a existência de ágio ou deságio como sendo
a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor do patrimônio líquido na época
da aquisição. Deste conceito emanam duas grandezas a serem determinadas com vistas à
apuração da existência de ágio (ou deságio).
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 18365.721922/2016-56

A primeira é o custo de aquisição e a segunda é o valor do patrimônio líquido.
Quanto a este último não há dúvidas de que se trata do valor patrimonial da empresa investida na
data do investimento. Quanto à primeira é que surgem controvérsias quando se trata de
operações societárias realizadas internamente num grupo econômico: qual é o custo de
aquisição?
O Conselho Federal de Contabilidade, por meio da Resolução 750/939, que dispõe
sobre os princípios fundamentais da contabilidade, ao tratar do registro dos componentes
patrimoniais assim estabelecia no seu art 7o:
Art. 7o Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores originais das
transações com o mundo exterior, expressos a valor presente na moeda do País, que
serão mantidos na avaliação das variações patrimoniais posteriores, inclusive quando
configurarem agregações ou decomposições no interior da ENTIDADE.
Parágrafo único – Do Princípio do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL resulta:
I – a avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com base nos valores de
entrada, considerando-se como tais os resultantes do consenso com os agentes
externos ou da imposição destes;
[...]
(grifo nosso)
Fundada nesses princípios a Comissão de Valores Mobiliários, por meio do Ofício
Circular CVM/SNC/SEP no 01/2007 condenou o reconhecimento do chamado ágio interno, ou
seja, gerado dentro do mesmo grupo de empresas sob controle comum, in verbis:
"20.1.7 "Ágio" gerado em operações internas
A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação societária de
grupos econômicos (incorporação de empresas ou incorporação de ações) resultam na
geração artificial de "ágio".
Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas, inicia-se com a avaliação
econômica dos investimentos em controladas ou coligadas e, ato continuo, utilizar-se do
resultado constante do laudo oriundo desse processo como referência para subscrever o
capital numa nova empresa. Essas operações podem, ainda, serem seguidas de uma
incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de ações a valor de
mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.
Em nosso entendimento ainda que essas operações atendam integralmente os requisitos
societários do ponto de vista econômico-contábil é preciso esclarecer que o ágio surge
única e exclusivamente, quando o preço (custo) pago pela aquisição ou subscrição de
um investimento a ser avaliado pelo método da equivalência patrimonial supera o valor
patrimonial desse investimento. E mais preço ou custo de aquisição somente surge
quando há o dispêndio para se obter algo de terceiros. Assim não há do ponto de vista
econômico geração de riqueza decorrente de transação consigo mesmo. Qualquer
argumento que não se fundamente nessas assertivas econômicas configura sofisma
formal e, portanto, inadmissível.

9 Essa redação foi Alterada pela Resolução CFC no 1282/2010, por conta do processo de convergência às normas
internacionais de contabilidade introduzidas pela Lei no 11.941/2009.
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 18365.721922/2016-56

Não é concebível, econômica e contabilmente o reconhecimento de acréscimo de
riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com eles próprios. Ainda
que, do ponto de vista formal, os atos societários tenham atendido à legislação aplicável
(não se questiona aqui esse aspecto), do ponto de vista econômico, o registro de ágio,
em transações como essas, somente seria concebível se realizada entre partes
independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões ou outros interesses que não
a essência da transação, condições essas denominadas na literatura internacional como
"arm's length". Portanto é nosso entendimento que essas transações não se revestem de
substancia econômica e da indispensável independência entre as partes para que seja
passível de registro. mensuração e evidenciação pela contabilidade." (Os grifos constam
do original).
Resta evidente a convergência Ofício Circular CVM/SNC/SEP no 01/2007 com o
princípio emanado do CFC quando se trata da definição do custo de aquisição de um
componente patrimonial.
Não obstante, respeitáveis vozes têm se insurgido contra a invocação desta norma
da CVM para fins de interpretação da lei tributária, alegando que a mesma não teria o condão de
modificar os conceitos legais do ágio ou mesmo ser utilizada na interpretação da legislação
tributária, pois abrigaria conceitos de caráter meramente econômicos ou contábeis.
Com a devida vênia aos que assim pensam, entendo que a nota da CVM apenas
proclama o óbvio, seja em termos jurídicos, contábeis ou econômicos, deixando nua a falta de
substância das operações societárias realizadas com o intuito de gerar ágios artificialmente,
unicamente com vistas à redução da carga tributária, situação não amparada pela lei, conforme já
examinamos.
Ora, se não se concebe a ocorrência de acréscimo de riqueza em decorrência de
uma transação dos acionistas com eles próprios, como se justificaria a existência de um ágio
nestes casos? Afinal, qual a finalidade da lei tributária (do imposto de renda, em especial), senão
estabelecer a carga tributária conforme a capacidade econômica do contribuinte?
No voto que restou vencido, no Acórdão no 1101-00.708, a ilustre Conselheira
Edeli Pereira Bessa, cita o exame do conceito de ágio pela doutrina contábil, in verbis:
[...]
“[...]o Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações, elaborado pela
referida FIPECAFI (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e
Financeiras), e citado pela Fiscalização nos termos de sua edição de 2008, afirma o
mesmo entendimento no âmbito doutrinário, expondo com clareza o conceito contábil
de ágio nos termos a seguir transcritos:
11.7.1 — Introdução e Conceito
Os investimentos, como já vimos, são registrados pelo valor da equivalência patrimonial
e, nos casos em que os investimentos foram feitos por meio de subscrições em
empresas coligadas ou controladas, formadas pela própria investidora, não surge
normalmente qualquer ágio ou deságio. Veja-se, todavia, caso especial no item
11.7.6.
Todavia, no caso de uma companhia adquirir ações de unia empresa já existente, pode
surgir esse problema.
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 18365.721922/2016-56

O conceito de ágio ou deságio, aqui, não é o da diferença entre o valor pago pelas
ações e seu valor nominal, mas a diferença entre o valor pago e o valor patrimonial
das ações, e ocorre quando adotado o método da equivalência patrimonial.
Dessa forma, há ágio quando o preço de custo das ações for maior que seu valor
patrimonial, e deságio, quando for menor, como exemplificado a seguir.
11.7.2 Segregação Contábil do Ágio ou Deságio
Ao comprar ações de uma empresa que serão avaliadas pelo método da equivalência
patrimonial, deve-se, já na ocasião da compra, segregar na Contabilidade o preço total
de custo em duas subcontas distintas, ou seja, o valor da equivalência patrimonial numa
subconta e, o valor do ágio (ou deságio) em outra subconta (..)
11.7.3 Determinação do Valor do Ágio ou Deságio
a) GERAL
Para permitir a determinação do valor do ágio ou deságio, é necessário que, na data-base
da aquisição das ações, se determine o valor da equivalência patrimonial do
investimento, para o que é necessária a elaboração de um Balanço da empresa da qual se
compraram as ações, referencialmente na mesma data-base da compra das ações ou
até dois meses antes dessa data. Todavia, se a aquisição for feita com base num
Balanço de negociação, poderá ser utilizado esse Balanço, mesmo que com defasagem
superior aos dois meses mencionados. Ver exemplos a seguir.
b) DATA-BASE
Na prática, esse tipo de negociação é usualmente um processo prolongado, levando, As
vezes, a meses de debates até a conclusão das negociações. A data-base da
contabilização da compra é a da efetiva transmissão dos direitos de tais ações aos
novos acionistas a partir dela, passam a usufruir dos lucros gerados e das demais
vantagens patrimoniais.()
11.7.4 Natureza e Origem do Ágio ou Destigio
(...)
c) ÁGIO FOR VALOR DE RENTABILIDADE FUTURA
Esse ágio (ou deságio) ocorre quando se paga pelas ações um valor maior (menor)
que o patrimonial, em função de expectativa de rentabilidade futura da coligada ou
controlada adquirida.
Esse tipo de ágio ocorre com maior frequência por envolver inúmeras situações e
abranger diversas possibilidades.
No exemplo anterior da Empresa B, os $ 100.000.000 pagos a mais na compra das
ações representam esse tipo de ágio e devem ser registrados nessa subconta especifica.
Sumariando, no exemplo anterior, a contabilização da compra das ações pela Empresa
A, por $ 504.883.200, seria (...).
11.7.5 Amortização do Ágio ou Destigio
a) CONTABILIZAÇÃO
I - Amortização do ágio (deságio) por valor de rentabilidade futura
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 18365.721922/2016-56

O ágio pago por expectativa de lucros futuros da coligada ou controlada deve ser
amortizado dentro do período pelo qual se pagou por tais futuros lucros, ou seja, contra
os resultados dos exercícios considerados na projeção dos lucros estimados que
justifiquem o ágio. O fundamento aqui é o de que, na verdade, as receitas
equivalentes aos lucros da coligada ou controlada não representam um lucro
efetivo, já que a investidora pagou por eles antecipadamente devendo, portanto,
baixar o ágio contra essas receitas. Suponha que uma empresa tenha pago pelas ações
adquiridas um valor adicional ao do patrimônio liquido de $ 200.000,
correspondente a sua participação nos lucros dos 10 anos seguintes da empresa
adquirida. Nesse caso, tal ágio deverá ser amortizado na base de 10% ao ano. (Todavia,
se os lucros previstos pelos quais se pagou o ágio não forem projetados em uma base
uniforme de ano para ano, a amortização deverá acompanhar essa evolução
proporcionalmente).(..)
Nesse sentido, a CVM determina que o ágio ou o deságio decorrente da diferença entre
o valor pago na aquisição do investimento e o valor de mercado dos ativos e passivos
da coligada ou controlada deverá ser amortizada da seguinte forma (..).
[..]
(destaques cfe original)
Como se observa, tanto as normas contábeis quanto a doutrina são convergentes
em não reconhecer a existência de ágio quando não há negociação, ainda que indireta, com
terceiros e efetivo pagamento pelas participações subscritas.
A utilização dos princípios contábeis para dar uma resposta satisfatória ao desafio
de mensuração do resultado das pessoas jurídicas, foi bem observado por Schoueri, que aborda a
solução encontrada pelo legislador pátrio para a questão da dedutibilidade do ágio, in verbis:
“Conforme já referido, pelo princípio contábil do confronto das despesas com as
receitas (o matching principle), as despesas que sejam diretamente relacionadas a receitas de
determinado período devem ser com estas confrontadas, a fim de que não sejam geradas
quaisquer distorções. Não seria razoável que se contabilizasse uma receita sem que a despesa
que a originou fosse a essa contraposta; caso contrário, se verificariam valores absolutamente
fictícios, com resultados negativos no período em que se contabilizasse a despesa e positivos
no período que se escriturasse a receita, quando, em verdade, esses valores contrapostos
acarretariam um resultado global neutro.
Segundo explana Sérgio de Iudcibus, os princípios dão as grandes linhas filosóficas da
resposta contábil aos desafios do sistema de informação da Contabilidade, operando num
cenário complexo, no nível dos postulados, formando, pois, o núcleo da doutrina contábil.
Muito além de influenciar as ciências contábeis, é de se notar que os princípios
influenciam todos os demais âmbitos de estudo dotado de cientificidade, dentre esses o
Direito. Um princípio que fornece respostas satisfatórias a uma ciência pode
perfeitamente oferecer respostas também satisfatória a outros âmbitos científicos. E
ocorreu justamente isso em matéria de amortização de ágio. Além de fornecer resposta
aos desafios contábeis, o princípio do confronto das despesas com as receitas também foi
utilizado pelo legislador para fornecer respostas satisfatórias aos desafios fiscais de
amortização do ágio.
Foi de rara felicidade a introdução desse princípio, de natureza primordialmente
contábil, na apuração do lucro real das pessoas jurídicas nacionais, por parte do Poder
Executivo quando formulou o tratamento do ágio na incorporação que atualmente observamos
em nosso ordenamento jurídico. Entendeu-se que o momento de dedutibilidade fiscal dó ágio
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 18365.721922/2016-56

deveria estar estritamente vinculado ao momento em que as receitas que acarretaram o seu
pagamento fossem auferidas, isto é, o momento em que o ágio fosse considerado realizado.
Ora, qual o motivo de se ter pago um montante superior ao valor do patrimônio
líquido de uma pessoa jurídica para adquiri-la? A expectativa de auferir resultados
positivos futuros em decorrência desse ágio pago é a resposta. Se os resultados positivos
futuros tiveram sua origem em dispêndio com ágio ocorrido no passado, nada mais correto
que registrar esse ágio em ativo para que apenas seja considerado em conta de resultado
quando os referidos resultados positivos futuros foram auferidos. Eis onde o legislador acertou
ao edificar a regulamentação do ágio ora em vigor.” 10 (grifos nosso)
Muito feliz a observação de Schoueri de que o legislador buscou na ciência
contábil a solução para a questão da amortização do ágio. E o fez tanto com relação à adoção do
princípio do confronto entre despesas e receitas como também ao já citado princípio do registro
pelo valor original, resultante do consenso com os agentes externos ou da imposição destes, pois
ambos se complementam neste caso.
Senão, como se pode falar em dispêndio com ágio pago numa transação que não
envolve terceiros? Como se admitir a dedução de um dispêndio que não existiu sobre uma receita
que dele não decorreu?
Seria absolutamente contraditório aceitar um princípio e negar o outro.
As conclusões de Luis Eduardo Schoueri11, acerca da previsão legal de
dedutibilidade do ágio formado com base na expectativa de rentabilidade futura, reforçam meu
entendimento nesse sentido:
“Já na hipótese do dispêndio antes contabilizado como ágio concernente a
rentabilidade futura, o auferimento de lucros tributáveis na empresa A é per se
suficiente para traduzir a realização do dispêndio com o ágio antes incorrido, que
deverá ser realizado para compensar os resultados positivos, à medida em que forem
ocorrendo.
Daí o porque de após a incorporação o ágio passar a ser ativo intangível,
amortizável, uma vez que apenas a partir desse momento os lucros passam a ser
tributados na investidora, pois antes disso no máximo haverá receita de equivalência
patrimonial, não tributável.
Dessa forma, para que se possa considerar os lucros auferidos pela Empresa B
como real resultado global positivo na Empresa A, faz-se essencial primeiramente
baixar o valor originalmente pago a título de ágio contra esses lucros. Isso porque
os lucros passarão a ser tributados na Empresa A, e se não forem baixados os
dispêndios anteriormente efetuados, contra as receitas que o fundamentaram,
proceder-se-á a tributação de uma não renda.
Essa é a lógica que informa o art. 7o da Lei no 9.532/1997: a pessoa jurídica que
absorver, em virtude de incorporação, patrimônio de outra na qual detenha
participação societária adquirida com ágio, deverá lançar o valor correspondente ao
ágio cujo fundamento seja o de rentabilidade futura da coligada ou controlada
incorporada no ativo intangível.

10 SCHOUERI, Luis Eduardo. op cit, p. 71 e 72
11 SCHOUERI, Luis Eduardo. Op cit, p. 79 e 80
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 18365.721922/2016-56

Nos termos do art. 7o da Lei no 9.532/1997, a amortização do ativo diferido,
oriundo do ágio fundamentado em rentabilidade futura poderá ocorrer à razão de 1/60,
no máximo, para cada mês do período de apuração, o que corresponde a um período
mínimo de amortização de cinco anos.
Ou seja: após a incorporação, a cada mês será lançada uma parcela de 1/60 do
valor originariamente pago a título de ágio, a título de despesa de amortização do
ativo diferido surgido com a incorporação. Essa amortização não é qualquer favor ou
benefício, já que o legislador pressupõe que, com a incorporação, o empreendimento
lucrativo passe a compro o resultado da incorporadora.
Terá, pois, a incorporadora mensalmente, dois efeitos:
- um valor, lançado a despesa, relativo à amortização do ativo diferido
correspondente ao que, antes da incorporação era ágio; e
- um ganho correspondente a lucratividade do empreendimento incorporado.
E por que não se trata de benefício?
Exatamente porque a incorporadora pagou aquele ágio. Ou seja: não há como
falar em renda se o suposto ganho não corresponde a qualquer riqueza nova. É
verdade que o empreendimento é lucrativo; o contribuinte (incorporadora), entretanto,
não tem qualquer ganho, até que recupere o ágio que pagou. “
(destaques nossos)
Ora se é lógico não haver a tributação do resultado antes de deduzido o ágio
efetivamente pago em face da expectativa de lucratividade futura, da mesma forma não faz
sentido deduzir do lucro, como despesa, um valor que não foi efetivamente despendido. O lucro,
neste último caso, é o mesmo que a empresa já teria antes da suposta reorganização societária e
não ocorreu nenhum dispêndio que justifique a sua redução.
Observe-se ainda que, quando se fala em ágio pago, não se está discutindo a
possibilidade do pagamento de uma subscrição ser feita por outros meios que não o pagamento
em dinheiro, tais como a dação em pagamento de bens ou direitos.
Não há dúvidas de que o pagamento de uma subscrição possa ser feito sob
diversas formas ou meios, como a dação em pagamento de bens ou direitos, p.ex.
A questão que se coloca é que para que se admita a existência do pagamento de
ágio é que haja um efetivo sacrifício patrimonial por parte da adquirente.
Não caracteriza qualquer desembolso a mera transferência escritural das ações
registrados pela investidora em seu patrimônio (indevidamente reavaliados) para o da investida.
Mormente, se, ato contínuo, é feita a reversão do investimento, mediante a incorporação reversa,
apenas para cumprir um requisito legal, sem qualquer modificação do seu controle direto ou
indireto, seja quantitativa, seja qualitativamente.
A ausência de um efetivo pagamento (sacrifício patrimonial) por parte da
investidora pelas participações subscritas em operações com empresas controladas revela a falta
de substância econômica das operações o que impede o seu registro e reconhecimento contábil,
pois não há efetiva modificação da situação patrimonial.
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 18365.721922/2016-56

Ora, como já visto, os resultados tributáveis das pessoas jurídicas, apurados com
base no Lucro Real, têm como ponto de partida o resultado líquido apurado na escrituração
comercial, regida pela Lei no 6.404/1976, conforme estabelecido pelo DL. 1.598/1977.
O ágio na subscrição de investimentos é um fato econômico captado pela ciência
contábil e regulado pela lei tributária com substrato nos princípios contábeis.
É nessa perspectiva que a orientação normativa da CVM e demais normas
contábeis devem ser vistas. Não como fonte normativa tributária, mas como elementos para a
adequada interpretação da lei quanto aos efeitos do fato econômico (ágio) por ela regulado, pois
os seus fundamentos foram buscados na ciência contábil.
Assim, os princípios contábeis geralmente aceitos e as normas emanadas dos
órgãos fiscalizadores e reguladores, como Conselho Federal de Contabilidade e Comissão de
Valores Mobiliários, observadas disposições legais específicas em contrário, têm pertinência e
devem ser observadas na apuração dos resultados contábeis e fiscais.
Pelo exposto, entendo que, também sob o ponto de vista de apuração dos
resultados segundo os princípios e as normas contábeis, só pode ser aceita a dedutibilidade de
ágio, com base nos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, quando este puder ser
reconhecido segundo as normas contábeis, uma vez que os referidos dispositivos remetem ao
ágio apurado nos temos do art. 20 do Decreto-lei no 1.598/1997, que por sua vez deve ser
reconhecido contabilmente conforme com as normas da escrituração comercial estabelecidas
pela Lei no 6.404, de 1976.
Feitas tais considerações, importa examinar o caso concreto.
Como relatado, o ágio registrado pela contribuinte e que passou a ser amortizado
(montante total de R$ 1.426.145.438,55) decorre da incorporação da empresa P&G SERVIÇOS e
corresponde soma dos ágios oriundos da aquisição pela recorrente das empresas GILLETTE
BRASIL (R$ 955.016.748,02) e P&G BRASIL (R$ 471.128.690,53).
A recorrente sustenta que as regras para registro e amortização de ágio estão
previstas na legislação tributária (arts. 385 e 386 do RIR/1999) e que as normas contábeis citadas
pelas autoridades julgadoras, que supostamente vedariam o registro de ágio, foram criadas em
momento posterior às operações autuadas.
Anteriormente vimos as condições que entendemos aplicáveis ao tema, tanto da
norma fiscal quanto das regras contábeis.
Observo, desde logo, que a alegação de que as normas contábeis citadas pelas
autoridades julgadoras, que vedariam o registro de ágio, foram criadas em momento posterior às
operações autuadas não se sustenta, pois como visto apenas derivam da norma maior expedida
pelo Conselho Federal de Contabilidade, que dispõe sobre os princípios fundamentais da
contabilidade, consolidadas Resolução 750/93.
Assim, o Oficio-Circular CVM/SNC/SEP no 01/2007 da Comissão de Valores
Mobiliários representa apenas a interpretação daquele órgão quanto à aplicação correta das
Fl. 2214
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 18365.721922/2016-56

normas contábeis em face de operações deste jaez, deixando claro que o ágio delas decorrentes
não poderiam ser reconhecidos contabilmente.
Da mesma forma os pronunciamentos posteriores das entidades contábeis estão
amparados na essência dos princípios da contabilidade geralmente aceitos e conquanto possam
produzir efeitos cogentes prospectivos à sua edição, não contrariam, mas sim vão na direção dos
Princípios Fundamentais da Contabilidade. Portanto, quando menos se prestam como reforço
argumentativo quanto à correta interpretação do reconhecimento contábil desses fatos.
Com relação à norma fiscal, entendo que as operações societárias realizadas pela
recorrente não se enquadram nas condições de dedutibilidade previstas na lei.
Como dito, trata-se de dois ágios apurados em operações societárias realizadas
pela recorrente e outras empresas sob o mesmo grupo de controle.
Pelo que se extrai do relatório fiscal e das alegações da recorrente, o primeiro
ágio, no montante de BRASIL R$ 955.016.748,02, é decorrência da aquisição integral da
empresa GILLETTE COMPANY pela PROCTER & GAMBLE COMPANY, realizada em 2005
nos Estados Unidos da América e se deu no contexto da sua integração ao grupo P&G no Brasil.
Ou seja, quando foram realizadas as operações internas que levaram ao
surgimento do ágio contabilizado, a empresa já era controlada por outra empresa do grupo no
Brasil: a PROCTER & GAMBLE BRAZIL HOLDINGS B.V, conforme descrito no relatório
fiscal:
[...]
Em 2005, em uma transação bilionária realizada no EUA, a GILLETTE COMPANY foi
adquirida integralmente pela PROCTER & GAMBLE COMPANY, passando a
GILLETTE DO BRASIL LTDA, a ser controlada de PROCTER & GAMBLE BRAZIL
HOLDINGS B.V.
Integrando a estrutura organizacional do Grupo Internacional P&G, existiam as pessoas
jurídicas de PROCTER & GAMBLE SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA e
PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S/A, ambas sediadas no Brasil.
Após o processo sucessório, a PROCTER & GAMBLE BRAZIL HOLDINGS B.V.,
tornou-se controladora de PROCTER & GAMBLE SERVIÇOS DE PESQUISAS
LTDA e de PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S/A.
Em junho de 2006, de acordo com a 20a alteração contratual, anexo I, da PROCTER &
GAMBLE SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA, a controladora PROCTER &
GAMBLE BRAZIL HOLDINGS B.V, decidiu aumentar o capital social da investida
PROCTER & GAMBLE SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA, de R$ 107.621,06 para
R$ 2.221.528.472,87, por meio da emissão de novas cotas (222.142.085.181),
totalmente subscritas. Um aumento, portanto, de R$ 2.221.420.85,81.
As cotas mencionadas foram integralizadas mediante a forma seguinte:
•
Conferência de cotas representativas do capital social da investida GILLETTE
DO BRASIL LTDA, no valor de R$ 1.382.562.002,16;
•
Conferência de ações escriturais representativas do capital social da investida
PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S/A, no valor de R$ 838.858.849,65.
Fl. 2215
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 18365.721922/2016-56

Cabe assinalar que as cotas do capital da GILLETTE DO BRASIL LTDA, atingiram
este montante, devido a uma reavaliação do valor de mercado do seu patrimônio,
efetuada por uma consultoria estrangeira, Duff & Pelps.
[...]
Insta observar que a equivalência patrimonial referente à participação da investidora
PROCTER & GAMBLE BRAZIL HOLDINGS B.V, no capital de GILLETTE DO
BRASIL LTDA, correspondia a R$ 427.545.254,18, equivalente a 94,00 % do
patrimônio líquido da investida, conforme indicado na DIPJ de evento especial,
entregue à Receita Federal em setembro de 2006.
Destarte, a operação implicou em uma mais-valia no montante de R$ 955.016.748,02, o
qual foi contabilizado no ativo diferido da PROCTER & GAMBLE SERVIÇOS DE
PESQUISAS LTDA, e sujeito à amortização (fundo de comércio) como ágio decorrente
de expectativa de rentabilidade futura.
[...]
Portanto, a integralização de capital feita por meio da conferência das ações da
GILLETTE DO BRASIL LTDA não representou qualquer nova aquisição de participação a
justificar o reconhecimento do ágio registrado, pelos motivos já expostos.
De outra parte, também não pode ser justificado na anterior aquisição da
participação brasileira do grupo GILLETE pela P&G COMPANY, posto que eventual ágio teria
sido gerado em operação no exterior.
É como bem aponta a d. PFN em suas contrarrazões, verbis:
[...]
Voltando ao caso ora em análise, o recorrente alega que, quanto ao ágio pago pela
GILLETTE BRASIL, tal confusão patrimonial exigida pela legislação ocorreu quando o
P&G BRASIL incorporou o patrimônio da P&G SERVIÇOS. Segundo ele, em face
dessa operação, o ágio que a P&G SERVIÇOS supostamente pagou pela participação da
GILLETTE BRASIL encontrou com o patrimônio da própria GILLETTE BRASIL.
Todavia, destaca-se que, uma vez tendo sido o ágio relativo a GILLETTE BRASIL
efetivamente suportado pela P&G COMPANY quando da aquisição da GILLETTE
COMPANY, não há como a incorporação da P&G SERVIÇOS justificar a
dedutibilidade desse ágio nos termos do artigo 386 do RIR/99. Por certo, com a
incorporação da P&G SERVIÇOS pela P&G BRASIL, não há como defender que
houve o encontro num mesmo patrimônio do ágio pago pelas ações da GILLETTE
BRASIL com a própria GILLETTE BRASIL, pois quem efetivamente adquiriu essa
empresa com ágio nunca a incorporou.
Assim, na situação estudada, nenhuma das duas empresas participantes da operação
societária arcou de fato com o ágio pago na aquisição das referidas ações. Não houve,
portanto, confusão patrimonial da “mais valia” com o investimento que lhe deu causa.
Desta feita, a parcela de R$ 955.016.748,02 do ágio absorvido pela P&G BRASIL com
a incorporação da P&G SERVIÇOS não se encaixa no benefício fiscal previsto no
artigo 386 do RIR/99, pois, em face dessa incorporação, não houve a confusão
patrimonial entre o ágio pago na aquisição de um investimento e esse próprio
investimento.
A única possibilidade de o ágio decorrente da aquisição da participação societária da
GILLETTE BRASIL ser dedutível ocorreria caso essa “mais valia” encontrasse a
Fl. 2216
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 18365.721922/2016-56

própria GILLETTE BRASIL. E como isso poderia ocorrer? Caso a P&G COMPANY
tivesse incorporado a GILLETTE BRASIL, ou vice-versa. Caso o ágio pago tivesse
encontrado efetivamente o investimento que lhe deu origem, a sua amortização seria
dedutível nos termos do artigo 386 do RIR/99. Na presente lide, como não o foi, não há
benefício fiscal a ser reconhecido.
Vê-se, assim, que a P&G COMPANY, na verdade, tentou transformar parte do ágio por
ele pago quando da aquisição da GILLETTE COMPANY em uma verdadeira “moeda
de dedução”, a qual poderia ser transmitida por ela a quem quisesse. O P&G
COMPANY tentou “autonomizar” o ágio. Sem maiores delongas, é evidente que esse
não foi o intuito do legislador ao editar os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997.
Portanto, uma vez tal parcela do ágio absorvido pela P&G BRASIL não tendo sido
efetivamente suportado nem pela P&G BRASIL nem pela P&G SERVIÇOS, ele não é
dedutível nos termos do artigo 386 do RIR/99.
Compulsando os documentos trazidos pelo recorrente, observa-se que o ágio registrado
inicialmente na P&G SERVIÇOS fora originalmente pago pela P&G COMPANY, o
qual, com a finalidade precípua de obter o benefício fiscal que poderia ser originado
com essa “mais valia”, o transferiu contabilmente a outra empresa.
A intenção do legislador ao permitir a dedução da despesa com amortização do ágio
oriundo da aquisição de uma participação societária foi beneficiar o real adquirente de
uma participação societária, e não transformar o potencial direito à dedução dessa
despesa em uma “moeda” que pudesse ser transferida a quem o seu detentor quisesse.
Ou seja, o ágio foi transferido a P&G SERVIÇOS apenas para que P&G COMPANY
pudesse amortizar o ágio referente à aquisição da GILLETTE BRASIL e não precisasse
misturar o seu patrimônio com o da referida empresa. Uma finalidade, portanto,
eminentemente fiscal e que busca burlar a regra prevista no artigo 386 do RIR/99.
[...]
Com efeito, a amortização do ágio em questão não se amolda a hipótese de
prevista nos artigos 385 e 386 do RIR/1999, pois decorre de operação gerada internamente ao
grupo econômico, ou seja entre partes dependentes, e sem qualquer propósito negocial que não a
dedução fiscal, haja visto o exíguo prazo em que foram realizadas e concluídas com vistas à sua
amortização.
Pelo exposto, entendo que deve ser mantido o acordão recorrido quanto ao
primeiro ágio, pela ausência de substância econômica do negócio.
Com relação à segunda parcela que compõe a glosa referente ao ágio amortizado
no valor de R$ 471.128.690,53, oriunda da aquisição da P&G BRASIL pela P&G SERVIÇOS a
caracterização do chamado ágio interno é ainda mais evidente.
A recorrente alega que houve pagamento para a aquisição da P&G BRASIL no
bojo das operações societárias envolvendo a empresa Gillette Latin America Holding BV que
teria adquirido a Reflect.com e a P&G Lux Finance da P&G US a valor de mercado. As ações da
P&G BRASIL seriam posteriormente transferidas para a P&G Brazil Holdings BB e, na
sequência, à P&G SERVIÇOS, conforme busca explicar no seu recurso, verbis:
[...]
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 18365.721922/2016-56

Portanto, ao contrário do que afirmado pelas dd. autoridades julgadoras na r. decisão
recorrida, houve pagamento para aquisição da participação societária da Gillette do
Brasil, bem como da P&G S/A.
E ainda que se admitisse, apenas para fins de argumentação, que o pagamento em
dinheiro fosse requisito necessário para geração do ágio, ainda assim não haveria razão
para as dd. autoridades julgadoras questionarem o ágio em questão.
Isso porque, nas operações societárias descritas acima, houve o efetivo desembolso nas
operações relativas à aquisição da participação societária na P&G S.A. e na Gillette do
Brasil.
Com efeito, no caso da participação societária na P&G S.A., a Gillette Latin America
Holding BV adquiriu a Reflect.com e a P&G Lux Finance da P&G US mediante
pagamento de valor de mercado (Doc. 02 da impugnação).
Vale ressaltar que a demonstração de que o principal investimento da P&G Lux Finance
e da Reflect.com era na P&G S.A. se dá pelo fato de que, ao adquirir as duas empresas,
a Gillette Latin America Holding BV adquiriu, indiretamente, 99% das ações na P&G
.A. - as quais foram posteriormente transferidas para a P&G Brazil Holdings BV e,
subsequentemente, à P&G Serviços.
[...]
As alegações da recorrente foram contraditadas factualmente pela PFN, verbis:
III.2 – Da indedutibilidade da parcela do ágio relativa a P&G BRASIL
No que toca à parcela do ágio amortizado no valor de R$ 471.128.690,53, oriunda da
aquisição pela P&G SERVIÇOS da P&G BRASIL, o recorrente afirma que ela decorre
de uma verdadeira aquisição de participação societária, a qual teria ocorrido quando a
empresa GILLETTE LATIN AMERICA HOLDING BV adquiriu da P&G US as
empresas REFLECT.COM e P&G FINANCE (as quais detinham participação na P&G
BRASIL).
Ao fazer tal afirmação, o recorrente tenta dar a essa segunda parcela do ágio amortizado
a mesma premissa de validade que ele tentou dar a outra. Contudo, como será visto, o
ágio relativo à aquisição da P&G BRASIL é um “ágio de si mesmo”, decorrente da
reavaliação dessa empresa dentro do Grupo P&B, não sendo, portanto, oriundo de
qualquer negociação anterior de investimento com terceiros.
III.2.1 – Da ausência de negociação anterior da P&G BRASIL com terceiros
Antes de demonstrar que o ágio relativo a P&G BRASIL é um “ágio de si mesmo”,
deve-se perquirir se é verídica a informação prestada pelo recorrente de que esse ágio
decorreu de uma anterior aquisição de terceiros.
Nesse diapasão, voltando às alegações do recorrente, ele assim sustenta (fl. 1849):
[...]
Diante do trecho acima citado, destaca-se que o raciocínio delineado pelo recorrente
estaria correto senão fosse por um único e importante detalhe: as empresas que
negociaram indiretamente as ações da P&G BRASIL pertenciam ao Grupo P&G.
E, sendo do mesmo grupo empresarial tanto o adquirente como o alienante,
conclui-se que não houve qualquer aquisição anterior da P&G BRASIL de
terceiros a sustentar a validade do ágio posteriormente registrado pela P&G
SERVIÇOS.
Fl. 2218
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 18365.721922/2016-56

Por certo, analisando a estrutura societária do Grupo P&G após a aquisição da
GILLETTE COMPANY, vê-se que, quando da alegada negociação da P&G BRASIL,
as empresas GILLETTE LATIN AMERICA HOLDING BV e P&G US pertenciam ao
Grupo P&G. A P&G US era a controladora de todo o grupo (que aqui denominamos
P&G COMPANY). A GILLETTE LATIN AMERICA HOLDING BV era controlada
da GILLETTE US (que aqui denominamos GILLETTE COMPANY), a qual havia sido
adquirida pela P&G COMPANY.
Assim, ao contrário do que ocorreu com relação a GILLETTE BRASIL, a qual,
juntamente com a GILLETTE COMPANY, foi efetivamente adquirida de terceiros pelo
Grupo P&G em uma operação anterior, a P&G BRASIL não foi anteriormente
adquirida de terceiros. O que houve foi apenas um passeio das ações dessa
empresa brasileira entre empresas estrangeiras do Grupo P&G até a P&G
SERVIÇOS.
Com efeito, pelos gráficos apresentados, vê-se que as ações da P&G BRASIL,
inicialmente detidas apenas pelas empresas estrangeiras P&G NS HOLDCO CANADA
e P&G US (P&G COMPANY), foram transferidas à empresa RECLECT.COM LLC, a
qual, juntamente com a P&G NS HOLDCO CANADA, foi transferida às empresas
GILLETTE LATIN AMERICA HOLDING BV, P&G LATIN AMERICA HOLDINGS
BV e P&G BRAZIL HOLDINGS BV (P&G BRAZIL). Por fim, a P&G BRAZIL
aumentou o capital da P&G SERVIÇOS com as ações da P&G BRASIL, operação esta
que deu ensejo à parcela do ágio amortizado no valor de 471.128.690,53. Todas as
empresas citadas, sem qualquer exceção, já pertenciam ou foram criadas pelo
Grupo P&G.
Dessa forma, demonstra-se que, a despeito do que alegado pelo recorrente, a P&G
BRASIL não fora anteriormente adquirida de terceiros pelo Grupo P&G. Essa empresa
brasileira sempre pertenceu ao grupo empresarial.
No que tange ao alegado pagamento em dinheiro quando da aquisição da empresa
RECLECT.COM LLC pela GILLETTE LATIN AMERICA HOLDING BV, destaca-se
que, em primeiro lugar, o recorrente não traz qualquer prova inequívoca de que
houve o efetivo pagamento. Por certo, consta dos autos apenas um documento
assinado pelas empresas envolvidas nessa negociação e que afirma que houve o
referido pagamento em dinheiro. Haja vista que as partes que assinam são
relacionadas entre si, tal documento não é conclusivo.
Em segundo, ainda que tivesse havido efetivo pagamento em dinheiro, o fato de que a
GILLETTE LATIN AMERICA HOLDING BV, assim como todas as outras empresas
que detiveram as ações da P&G BRASIL, pertencia ao Grupo P&G afasta por completo
a alegação de que as ações da empresa brasileira foram anteriormente adquiridas de
terceiros. Com efeito, uma vez pertencentes todas ao mesmo grupo empresarial,
eventual pagamento envolvendo a transferência das ações da P&G BRASIL nada
mais foi que um negócio da P&G COMPANY consigo mesma. Ou seja, uma mera
circulação interna de riquezas.
Destarte, demonstrado que a parcela do ágio amortizado no valor de R$ 471.128.690,53
não decorre de qualquer aquisição anterior da P&G BRASIL pelo Grupo P&G de
terceiros, tal como efetivamente ocorreu com a GILLETTE BRASIL, passa-se à
exposição de que tal “mais valia” se reveste de todos os requisitos do conhecido “ágio
de si mesmo”.
[...]
Entendo que, uma vez mais, tem razão a Fazenda Nacional em suas
considerações. A troca de ativos entre as empresas controladas direta ou indiretamente pela
Fl. 2219
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 18365.721922/2016-56

mesma holding no exterior (P&G COMPANY) não representou qualquer investimento efetivo na
aquisição das ações da P&G BRASIL que já eram por ela detidas.
Trata-se efetivamente de ágio de si mesmo, sem qualquer substância econômica
que possa permitir a sua dedutibilidade na forma do artigo 386 do RIR/1999, pelos fundamentos
já apontados nas considerações iniciais deste voto.
Conforme já apontado, a lei fiscal e societária não ampara as reorganizações
societárias em que não existe uma efetiva aquisição de investimentos; quando há uma mera
simulação de negócios societários visando unicamente a criar um ágio artificial para reduzir a
carga tributária do contribuinte. Ainda que formalmente regulares, estes negócios societários não
tem substância ou existência real.
Com efeito, ao examinar as operações societárias verifica-se a falta de motivação
econômica para a operação; ausência de independência entre as partes na formação do preço que
teria sido pago pela participação; ausência de sacrifício patrimonial uma vez que decorre de troca
de ativos dentro do mesmo grupo de controle; inexistência de modificação da participação no
controle (direto ou indireto) da empresa investida após as operações realizadas.
Ao fim e ao cabo, a única modificação que subsiste é a reavaliação do ativos pré-
existentes e o ágio a ser amortizado como contrapartida.
Assim, deve ser mantido o lançamento quanto a esta parte da glosa.
Com relação à exigência da CSLL, conforme delimitado no conhecimento, a
decisão deve ser estritamente vinculada, de forma reflexa, ao quanto decidido em relação ao
IRPJ, posto que inexistiu discussão autônoma de outros fundamentos no acórdão recorrido e,
tampouco, no paradigma arrolado. Ambos trataram a exigência de forma reflexa ao IRPJ.
Destarte, por se constituírem infrações decorrentes e vinculadas, e partirem da
mesma base (Lucro líquido) para o ajuste da base de cálculo aplica-se integralmente ao
lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido as conclusões relativas ao IRPJ.
Assim, voto por negar provimento ao recurso também em relação à CSLL.
Nesse mesmo sentido já se pronunciou este colegiado em outra composição12
sobre as mesmas operações societárias e glosa do ágio amortizado, por meio do Acórdão no
9101-003.078, proferido em 12 de setembro de 2017, que, inclusive, serviu de fundamento para
o voto vencedor do acórdão recorrido, conforme se colhe da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.

12 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Leonardo
de Andrade Couto (suplente convocado), Luís Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Daniele Souto Rodrigues
Amadio, Gerson Macedo Guerra e Adriana Gomes Rego (Presidente em exercício). Acordaram os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em
negarlhe provimento, vencidos os conselheiros Luís Flávio Neto, Daniele Souto Rodrigues Amadio e Gerson
Macedo Guerra, que lhe deram provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Cristiane Silva Costa.
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 18365.721922/2016-56

A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer a participação de uma
pessoa jurídica investidora originária, que efetivamente tenha acreditado na "mais valia"
do investimento e feito sacrifícios patrimoniais para sua aquisição.
Inexistentes tais sacrifícios, notadamente em razão do fato de alienantes e adquirentes
integrarem o mesmo grupo econômico e estarem submetidos a controle comum,
evidencia-se a artificialidade da reorganização societária que, carecendo de propósito
negocial e substrato econômico, não tem o condão de autorizar o aproveitamento
tributário do ágio que pretendeu criar.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL,
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Sendo a tributação decorrente dos mesmos fatos e inexistindo razão que demande
tratamento diferenciado, aplica-se à CSLL o quanto decidido em relação ao IRPJ.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, no mérito em negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 2221
DF CARF MF
Original